Tribunal: TJSP
Processo: 0007153-56.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico. Agravante que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico. Agravante que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime anterior comum, aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V do dispositivo. Recurso provido.